Tribunal: CARF
Processo: 10880.903004/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903004/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.533 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/10/2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso voluntário que não apresenta matérias de fato e de direito que
contradigam o discussão travada no processo, cuidando de matéria estranha aos
autos, não merece ser objeto de conhecimento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário face a inobservância do princípio da dialeticidade, afastando, de ofício, a
alegação de nulidade apresentada pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903004/2017-93
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903004/2017-93

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a respeito de
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU a restituição
solicitada
no
montante
de
R$
34.711,45,
referente
ao
PER/DCOMP
no
19780.24427.151014.1.3.04-3773e não homologou a compensação declarada.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou nulidade do despacho
decisório por falta de motivação, argumentação esta que foi rechaçada pela DRJ.
Contra tal decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou recurso voluntário de fls 49
e seguintes, “contra decisão que manteve aplicação de multa isolada, no importe de 50% sobre o
valor não homologado declarado em compensação, fundamentada no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996.”
É o relatório necessário.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e os documentos de representação estão de
acordo com a instrução do processo administrativo fiscal, porém não é possível que este
Colegiado tome conhecimento do seu conteúdo.
Isto porque, como se depreende do relato acima, a Contribuinte trouxe em recurso
voluntário matéria totalmente desconexa daquela em discussão no presente caso. Enquanto que a
lide se instaurou quanto à negativa, via despacho decisório eletrônico que supostamente teria
vício quanto à sua motivação (alegações estas constantes na manifestação de inconformidade),
de crédito pleiteado pela Recorrente; o recurso a este Conselho clama pelo afastando a aplicação
de multa isolada pela não homologação da compensação declarada, a qual teria sido mantida por
decisão da DRJ.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal (“PAF”), como o processo
civil no âmbito do Poder Judiciário – aplicável subsidiariamente ao PAF -, são claras sobre a
necessidade de apresentação das razões de fato e de direito em sede recursal, atacando
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade da peça
recursal.
Efetivamente, o Decreto 70.235/72, que rege o PAF, estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerarseá não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903004/2017-93

Muito embora tais dispositivos refiram-se textualmente só às “impugnações” ao
lançamento tributário, aplicam-se igualmente aos “recursos voluntários” apresentados pelos
contribuintes ao CARF, haja vista a lógica do efeito devolutivo recursal e o princípio da
dialeticidade.
Sobre esse último, vale realçar a definição doutrinária sobre o seu conteúdo e
alcance. Nas palavras de Nelson Nery Junior: 1
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente,
não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois
a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa
defender-se
Dessarte, deve ser considerada não contestada a decisão de piso, e, por
conseguinte, não conhecido o recurso voluntário de fls 49 e seguintes.
Entretanto, a questão da nulidade discutida na manifestação de inconformidade e
no Acórdão a quo,embora não tenha sido devidamente trabalhada pela defesa, deve ser analisada
por este Colegiado, por se tratar matéria de ordem pública conhecível ex officio pelos julgadores.
Por concordar com a integralidade das razões expostas na decisão recorrida sobre
o tema, adoto-as como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99:
A fim de dirimir tal dúvida, convém reproduzir o conteúdo do Despacho Decisório. Em
sua fundamentação consta os seguintes motivos
- A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" --- explicitando o valor original do pedido (sem
atualisação)
- A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Tal fundamento é completado por tabela que discrimina o DARF em referência (período
de apuração, código de receita, valor e número do pagamento e o relaciona ao débito a
ser pago (código de recolhimento e período de apuração, conforme modelo abaixo.
EXEMPLO DE DESPACHO DECISÓRIO – SCC

1 Teoria Geral dos Recursos, 6a ed., p. 176-178
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903004/2017-93

Portanto, o Despacho Eletrônico, embora sucinto, deixou claro que após serem
analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP entregue pela contribuinte,
constatou-se que o pagamento efetuado pelo DARF em questão estava totalmente
vinculado ao débito de IPI (5123) do Período de Apuração 30/09/2011, portanto, não
havendo saldo para a restituição solicitada.
Em outras palavras, o pagamento foi utilizado para saldar o débito a ele vinculado, não
restando nenhum valor efetivamente pago a maior. Isso, porque ao cruzar os valores
informados pela contribuinte em suas declarações (principalmente a DCTF), não se
verificou qualquer diferença entre o valor informado como débito de IPI e o
efetivamente recolhido. Assim, não se comprovou o recolhimento a maior ou indevido.
Também constou do Despacho Eletrônico o devido enquadramento legal: artigos 165 e
170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e artigo 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996.
Assim, os demonstrativos e o texto do Despacho Decisório reproduzidos são
suficientemente claros quanto aos motivos e fundamentação da não-homologação da
compensação, permitindo plenamente ao homem médio, com uma mínima capacidade
de interpretação de textos, a correta compreensão do ocorrido, ou seja, que não havia
saldo para restituição ou compensação em relação ao pagamento em análise.
A contribuinte não pode alegar a própria torpeza em sua defesa, pois os documentos
estavam a sua disposição para análise.
Desta forma, embora de maneira simplista, em decorrência de análise sistêmica do SCC,
a motivação ficou clara, não acarretando a nulidade do ato administrativo.
(...)
No caso concreto, não se verifica a imposição de restrições à apresentação da
manifestação de inconformidade. Quanto à existência de obscuridades, também não se
observa, mesmo porque, conforme dito acima, os fatos alegados permitem a
compreensão das razões que justificam o indeferimento do crédito e a não-homologação
da compensação.
A verdade é que não restou comprovado pela contribuinte o pagamento indevido ou a
maior, conforme cruzamento das informações de suas declarações e o pagamento. Nem
mesmo, agora, na manifestação, a contribuinte trouxe explicações e documentos que
pudessem indicar o motivo de o pagamento ter sido efetuado a maior e qual o valor
realmente devido do débito (IPI- cód 5123) e do indébito (valor solicitado para
restituição). Nem mesmo se tentou retificar a DCTF anteriormente apresentada. Sendo
assim, impossível alterar o resultado da decisão administrativa, já que foi a manifestante
que preencheu tanto o pedido de restituição como a declaração de débitos.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903004/2017-93

É ônus da contribuinte a comprovação do direito que alega possuir.
Estando claros no despacho decisório os motivos que levaram à negativa do
direito creditório, inexiste ofensa ao contraditório e ampla defesa para a aplicação do artigo 59
do Decreto 70.235/72.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, não conheço do recurso voluntário e afasto, de ofício, a
alegação de nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital